Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-92.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720188-92.2019.8.07.0015 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: CAETANO AMÂNCIO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMOVEL COMERCIAL. GRAVAME HIPOTECÁRIO. SÚMULA 308 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA. PROMITENTE VENDEDORA. OBRIGAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida, solidariamente, a proceder a baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel adquirido pelo autor, 2. O enunciado 308 da Súmula da jurisprudência do STJ enuncia que, “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. O entendimento sumular, todavia, não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais. Precedentes. 3. Havendo, todavia, cláusula expressa no contrato de compra e venda pela qual a construtora/incorporadora se compromete a requerer o cancelamento/baixa do gravame hipotecário, e a arcar com os respectivos custos, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da quitação do valor devido, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes. 4. Constatando-se que a estipulação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa não espelha o proveito econômico obtido que, no caso, é inestimável, e resulta em montante desproporcional à complexidade da causa, impõe-se a sua redução. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 421 do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido deveria ter observado a garantia contratual ofertada pela construtora. Suscita dissenso pretoriano, afirmando negativa de vigência ao enunciado 308 da Súmula do STJ, no sentido de que não seria aplicável o referido enunciado ao presente caso, porque a hipoteca se refere aos imóveis que estão amparados pelo Sistema Financeiro de Habitação, não sendo o caso dos autos, já que se trata de aquisição de salas comerciais, e que a hipoteca, em imóveis comerciais ocorreria apenas mediante a baixa do gravame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 421 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “não há que se falar em ofensa ao artigo 421 do Código Civil nem ao princípio do pacta sunt servanda” (ID17329667). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suscitada divergência jurisprudencial, porque já decidiu o STJ que “O verbete sumular não se equipara a conceito de lei federal para interposição de recurso especial pelas alíneas a e c” (AgInt no REsp 1366641/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1576873/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027